Tribunal: TJBA
Processo: 8001553-88.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001553-88.2025.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ARIEL SAMPAIO PATRICIO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ ARIEL SAMPAIO PATRICIO DE OLIVEIRA(DEFENSOR DATIVO)

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL.
SENTENÇA
PENAL
. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.
INSURGÊNCIA D
O ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE. DEVER ESTATAL.
REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. DESCABIMENTO.
VALOR RAZOÁVEL E
ADEQUADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra Sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor de Defensor Dativo nomeado para atuar no patrocínio de Réu em Ação Penal relativa ao crime de ameaça. O Ente Público suscita, em preliminar, a desconsideração do grupo de trabalho do “júri itinerante”, organizado no âmbito da Defensoria Pública Estadual, e a inobservância ao entendimento assentado no Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. No mérito, sustenta a nulidade da condenação por violação ao contraditório e à ampla defesa, a desnecessidade de nomeação de Defensor Dativo, a incompetência do Juízo Criminal para a fixação da verba e o excesso do valor arbitrado, pugnando pela anulação da Sentença ou, de modo subsidiário, pelo afastamento ou redução do montante arbitrado a título de honorários.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve inobservância ao grupo do “júri itinerante”, no âmbito da Defensoria Pública Estadual; (ii) se a nomeação de Defensor Dativo e a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários, à míngua de prévia intervenção na lide, ofendem os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) se o Juízo Criminal é competente para fixar a verba honorária em favor do Defensor Dativo; e (iv) se o valor arbitrado se reputa excessivo, à luz das diretrizes do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não se cogita de inobservância à figura do “júri itinerante”, grupo instituído no âmbito da Defensoria Pública Estadual para atuação em julgamento popular, uma vez que a presente Ação Penal versa sobre o crime de roubo, alheio ao rito do Júri. Ademais, a arguição de ofensa ao Tema Repetitivo n.º 984 do STJ confunde-se com o mérito recursal, por dizer respeito ao alegado excesso da verba honorária estabelecida na origem. Logo, rejeitam-se ambas as preliminares suscitadas.

4. A nomeação de Defensor Dativo e decorrente condenação do Estado ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios encontram respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994 (EAOAB), bem como no dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5.º, inciso LXXIV, da CF), não sendo exigida a prévia integração do Ente Público à persecução penal para efeito de formação e validade do título executivo, sem a ocorrência de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

5. A designação do Defensor Dativo é cabível quando a Defensoria Pública, conquanto existente no Estado, não dispõe de membro em atuação no foro da causa, como ocorre em relação à Comarca de Capela do Alto Alegre, situação a justificar a providência em tela para garantir o direito fundamental do Acusado à defesa técnica.

6. Reputa-se plenamente legítima a fixação dos honorários advocatícios pelo próprio Juízo Criminal, conforme exegese do art. 22, § 1.º, do EAOAB, pois o Magistrado da causa possui melhor condição para aquilatar o labor e a diligência empregados pelo Defensor Dativo.

7. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixado na origem, não se mostra excessivo, sendo razoável e proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo Defensor Dativo (oferta de Resposta à Acusação, comparecimento presencial a duas audiências de instrução e apresentação de Alegações Finais escritas), estando em convergência, por conseguinte, com as diretrizes firmadas no Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e, rejeitadas as preliminares, não provido.

Teses de julgamento:

1. A nomeação de Defensor Dativo e consequente condenação do Estado ao pagamento de respectivos honorários independem da prévia intervenção do Ente Público na lide, por força do dever estatal de fornecer assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, sem haver ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários de Defensor Dativo em persecução penal, visto que melhor habilitado para aferir o labor e zelo do profissional.

3. O arbitramento de honorários de Defensor Dativo em matéria penal não se encontra vinculado aos valores indicados em tabelas elaboradas pela OAB, devendo, contudo, refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo Advogado, conforme Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso LXXIV; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 984; STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8001553-88.2025.8.05.0216
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real-BA, sede na qual figura como
Apelante
o
Estado da Bahia
, e como
A
pel
ad
o
, o Advogado
Luiz Ariel Sampaio Patrício de Oliveira
(OAB-BA n.º 44.956).

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação
e,
rejeitadas as preliminares,

negar
-lhe

provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora